Tribunal: TJBA
Processo: 8121540-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8121540-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): LAZARO SOUZA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO SYNTHÉTICA – FALSAS PROMESSAS. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRAVENÇÃO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 144-A DO CPP. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JEFFERSON PEREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que determinou, com base no art. 144-A do CPP, a alienação antecipada do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, ano 2018/2019, placa PKY6G50, apreendido durante a denominada Operação Synthética / Falsas Promessas. A defesa requereu a reforma da decisão e, subsidiariamente, a suspensão da medida até o julgamento de embargos de terceiro interpostos pela alegada proprietária do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da alienação antecipada de veículo automotor apreendido no curso de investigação criminal por organização criminosa; (ii) aferir a existência de violação ao contraditório, à ampla defesa e à boa-fé objetiva; (iii) analisar se a mera alegação de propriedade por terceiro impede a alienação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação antecipada encontra respaldo no art. 144-A do CPP, sendo medida cautelar legítima e adequada à preservação do valor econômico de bens sujeitos a deterioração ou depreciação, notadamente em crimes de elevada complexidade e impacto econômico. 4. O automóvel em questão apresenta risco concreto de desvalorização, considerando seu tempo de apreensão, a necessidade de constante manutenção e os custos elevados de salvaguarda incompatíveis com o interesse público. 5. A decisão de primeiro grau visa não apenas proteger o erário, mas também resguardar o próprio investigado contra o perecimento do valor do bem, sem implicar perdimento automático. 6. A alegação de cessão do veículo por empresa terceira carece de prova idônea, não havendo contrato, nota fiscal ou qualquer documento que comprove a relação jurídica alegada, o que fragiliza a tese defensiva. 7. O veículo não está registrado em nome da empresa indicada, foi encontrado na posse direta do recorrente e não há comprovação de origem lícita de sua aquisição, revelando indícios de interposição fictícia, comum em esquemas de ocultação patrimonial. 8. A medida cautelar de alienação antecipada não ofende o contraditório ou a ampla defesa, uma vez que a defesa foi intimada, apresentou manifestação e interpôs recurso; eventual direito da suposta proprietária poderá ser exercido sobre o produto da venda depositado judicialmente. 9. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a alienação antecipada mesmo na pendência de embargos de terceiro, desde que respeitado o direito à posterior restituição pecuniária, caso comprovada a boa-fé. 10. O cenário probatório indica movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada do recorrente, reforçando os indícios de que o bem compõe o aparato de dissimulação patrimonial da organização criminosa investigada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alienação antecipada de bem apreendido em investigação criminal por organização criminosa é medida cautelar legítima, prevista no art. 144-A do CPP, e visa preservar o valor econômico do bem frente ao risco de deterioração ou depreciação. 2. A ausência de prova documental idônea acerca da alegada titularidade por terceiro impede o reconhecimento da ilegitimidade da constrição patrimonial e autoriza a continuidade da alienação. 3. A existência de embargos de terceiro não obsta a alienação antecipada, desde que assegurada a destinação do valor obtido à conta judicial vinculada, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 144-A; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na ReCoAp n. 364/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 1689896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1627395/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.03.2018; TJBA, APL nº 0300952-55.2020.8.05.0141, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, j. 07.04.2022; TRF-4, ACR nº 5005136-38.2024.4.04.7101/RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores, j. 19.03.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0820001-64.2023.8.14.0401, Rel. Des.ª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 15.10.2024; TJCE, Ap. Crim. nº 0018648-51.2021.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 14.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1964491/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8121540-84.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07